Tribunal: STF
Processo: HC 190293
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Invocação dos mesmos fundamentos de direito e/ou de fato deduzidos em anterior impetração. 3. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes. 4. Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo improvido.